Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703677-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. D. A. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA DE ARAUJO BASTOS AFFONSO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, facultando-lhe a manifestação acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do recurso. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator